Tribunal: TJBA
Processo: 8002030-48.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002030-48.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
SERVIDOR
A

PÚBLICA DO
MUNIC
ÍPIO DE VALENÇA
.
AUXILIAR ESCOLAR. LICENÇA-PRÊMIO.
INDENIZAÇÃO APÓS ATO APOSENTADOR. POSSIBILIDADE.
DISCIPLINA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS
EM ATIVIDADE
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA COM A EXCLUSÃO DAS VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO OU EVENTUAL
.
EM REEXAME NECESSÁRIO ESTIPULAÇÃO

D
OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORADOS.
SENTENÇA
INTEGRADA EM REEXAME
. APEL
AÇÃO. CONHECIDA E NÃO
PROVID
A
.

PRELIMINARES:
Suscita a Autora/Apelada inovação recursal, sabe-se que
não ocorre quando os argumentos em que se estrutura a
A
pelação, além de não ultrapassarem os limites objetivos da demanda, são plenamente compatíveis com os fatos e as questões sobre os quais se instaurou controvérsia durante a tramitação do processo na primeira instância.
Assim, levando-se em consideração que o Apelante trouxe nas razões recursais, apenas, a numeração de Lei que trata da matéria de fundo da presente demanda, a rejeição da preliminar de inovação recursal é o que se impõe.

O Município/Apelante
alega a ocorrência de
prescrição, ao fundamento de que
,
apesar de o STJ decidir
que o prazo prescricional
se inicia com a aposentadoria para
conversão em pecúnia
, t
al regra se aplica para quando a Administração
indeferir
o pedido de gozo da licença e não existe legislação local exigindo o prévio requerimento para concessão da licença,
porém, esta se confunde com o mérito que será analisada em conjunto
.

MÉRITO
:
Trata-se de Ação
Indenizatória
visando a conversão em pecúnia
das
licenças-prêmio não usufruídas e não contabilizadas
em dobro
para fins de aposentadoria, com julgamento procedente pelo juízo de primeiro grau.

Demonstrada a natureza do vínculo da
A
utora/
A
pelada, a disciplina legal do direito à licença-prêmio e o labor nos períodos, a licença-prêmio se incorpora ao seu patrimônio jurídico, sendo obrigação da Administração Pública indenizar a servidora aposentada pelas licenças-prêmio não usufruídas com base no princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

No que concerne ao valor da conversão em pecúnia, o direito nasce no momento da aposentadoria da servidora, a incidência do princípio do
tempus regit actum
enseja que o
quantum
a ser pago corresponderá à última remuneração percebida pela servidora aposentada,
com a exclusão das verbas de caráter transitório ou eventual, por ventura, percebidas
.

Irretocável, portanto, a sentença no capítulo que reconhece o direito da parte
A
utora/
A
pelada de ter convertido em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos, tampouco utilizados
em dobro
para fins de contagem para aposentadoria.

O
Município/Apelante alega que quanto à verba sucumbencial deve ser aplicado o Art. 85, § 4º, II, em razão de entender que a Sentença é ilíquida. Não prospera, eis que houve condenação específica ao pagamento de indenização referente ao último salário percebido pela Servidora/Autora que com apenas cálculos aritméticos se chega ao valor devido. Nesse ponto, também, não merece acolhimento a irresignação do Recorrente.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública,
em REEXAME NECESSÁRIO,
aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021,
a
partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

E
m
razão d
o não provimento do recurso,
majora-
se
a verba advocatícia em favor d
o
Patrono
da Autora para 15
% (
quinze
por cento)

sobre o valor da condenação atualizado.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8002030-48.2022.8.05.0271, de
Valença
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
VALENÇA
e Apelad
a
M
ARIA DAS GRAÇAS SOUSA DOS
SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITA
R
as preliminares e

NEGA
R
PROVIMENTO
à presente Apelação Cível e, em
R
eexame
N
ecessário, reforma-se
a Sentença
, apenas,
q
uanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11